Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar a utilização de arma branca na dinâmica do roubo, no caso, um facão, localizado na cintura do acusado.
2. Inviável a pretensão desclassificatória da imputação de roubo para o delito de furto quando demonstrada a grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca.
3. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do Código Penal pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido, como ocorreu na hipótese.
4. A apreensão e a perícia de arma branca (faca) são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, sendo certa, outrossim, que a potencialidade lesiva é inerente ao objeto.
5. Recurso conhecido e desprovido.